Tribunal: STF
Processo: ARE 1602802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PETROBRÁS. CUMPRIMENTO DO EDITAL. LEGALIDADE. VÍCIOS SANÁVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1- Apelação Cível interposta por HEFTOS ÓLEO E GÁS CONSTRUÇÕES S.A E HEFTOS OLEO E GAS CONSTRUCOES S.A. (CONSÓRCIO OSMOSE), contra sentença que denegou a segurança pretendida, na qual se objetivava que a autoridade coatora se abstivesse de promover a assinatura do contrato decorrente do Edital nº 7003477479 ou, na hipótese deste já ter sido assinado, que fosse suspenso qualquer ato de execução do contrato até o julgamento final da ação originária.
2- As Recorrentes afirmam que o consórcio vencedor não apresentou os documentos necessários para a habilitação no prazo previsto; que não poderia ter comprovado a capacidade técnica por meio da empresa adquirida pela empresa espanhola Seta; que o artigo 43, §3º, da Lei nº 8.666/93 admite a correção de inconsistências, vedando a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente da proposta.
3- Da análise dos autos originários e do presente recurso, percebe-se que, ao contrário do que afirmam as Apelantes, tanto na divulgação do resultado do Recurso Administrativo quanto na sentença recorrida, todas as alegações feitas foram devidamente refutadas e devidamente fundamentadas, concluindo pelo indeferimento da suspensão da licitação em razão da inexistência de ilegalidade no procedimento, uma vez que o edital permitiu a realização de diligências por parte da Comissão de Licitação com vistas à obtenção da proposta mais vantajosa.
4- Em relação à questão do CNPJ da consorciada estrangeira, a própria Petrobrás respondeu aos questionamentos dos licitantes (Evento 13 - anexo 4 - originário), deixando claro que empresa sem CNPJ ativo no Brasil poderia participar da licitação como consorciado desde que apresentasse a portaria de funcionamento expedido pelo Governo Federal e que fosse legalmente constituída em seu país de origem, bem como que as demais formalidades seriam exigidas antes da assinatura do contrato. Esclareceu, ainda, que seriam aceitos atestados internacionais para preenchimento da habilitação técnica (evento 13 - anexo 4 - originário).
5- Não devem prosperar as alegações de que o Consórcio LCD SETA PH não poderia ter sido declarado vencedor porque a empresa SETA PH não comprovou a existência de Portaria de autorização de funcionamento no Brasil porque, como esclarecido pela Petrobras, "a consorciada SETA PH não participará do contrato como prestadora de serviços, conforme item II.2 do Anexo 1 do Adendo F do Edital (Anexo 12), e sim como fornecedora da tecnologia de osmose inversa e dos equipamentos". Como a empresa consorciada LCD é que ficará responsável pela prestação do serviço e esta é empresa nacional, não se mostra presente a ilegalidade apontada pelas Apelantes.
6- Assim, não há que se falar em ilegalidade cometida pela Petrobrás/Apelada, tendo em vista que, embora tenha ocorrido alguns erros na apresentação da documentação da empresa licitante, tratavam- se de vícios sanáveis e que foram corrigidos pelo consórcio declarado vencedor, no prazo deferido pela licitante e nos moldes autorizados pela lei e pelo edital do certame.
7- Não se vislumbra a existência de prova inequívoca apta a convencer da existência do direito alegado, porquanto não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou afronta às regras regedoras do certame apta à reverter a sentença para conceder a segurança.
8- Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente